Tribunal: STF
Processo: ARE 1304663
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO RECURSAL: RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO ANTECEDENTE. ADI Nº 3.110/SP. LEI MUNICIPAL Nº 5.398, DE 2002, DE MOGI DAS CRUZES/SP: USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Revogação da decisão antecedente



    1. Deixei de conhecer do agravo regimental interposto por Oi Móvel S.A., e-doc. 35, por entendê-lo intempestivo, porquanto a decisão agravada foi publicada em 27/04/2021 (terça-feira), e o recurso somente foi protocolado em 20/05/2021 (quinta-feira), após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, ambos do Código de Processo Civil.



    2. Contudo, pela Petição STF nº 63.042/2022, protocolada em 22/08/2022, a agravante alude à Portaria STF nº 72, de 7 de maio de 2021, a qual resolveu estarem “suspensos, nos dias 06 e 07 de maio de 2021, a contagem dos prazos processuais e o prazo de vigência das sessões virtuais do Plenário e das Turmas que se iniciaram em 30 de abril de 2021”, isso, em razão de restrições de acesso, nestas datas, ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38), pugnando pelo reconhecimento da tempestividade do recurso.



    3. Assiste razão à requerente. Com a suspensão dos prazos nesta Corte, verifica-se que o agravo regimental foi apresentado tempestivamente. Assim, revogo a decisão de 15/08/2022 (e-doc. 35) e, consequentemente, determino o cancelamento dos andamentos processuais dela decorrentes.



    Análise do Agravo Regimental



    4. Passo, então, à análise do agravo regimental interposto por Oi Móvel S.A. contra a decisão pela qual, em 23/04/2021, o e. Ministro Marco Aurélio negou provimento ao agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 23). 



    5. A agravante aponta a violação dos arts. 1º, 2º, 5º, inc. LV, 21, inc. XI, 22, inc. IV, 24, inc. VI e XII, e 170 da Constituição da República. Sustenta não ser aplicável ao caso o enunciado nº 280 da Súmula do STF. Afirma que o Município de Mogi das Cruzes/SP, a pretexto de proteger a saúde da população, acabou por usurpar a competência privativa da União, legislando sobre telecomunicações. Assevera ser função exclusiva da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fiscalizar antenas de transmissão de telefonia celular. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 3.110/SP (e-doc. 24).



    6. O agravado, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento. Aponta a ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada, bem como a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Assiste razão à agravante. Reexaminando o processo, verifico a inocorrência dos óbices anteriormente assinalados. Diante do quadro, o pronunciamento atacado deve ser superado (e-doc. 23) e, imprimindo-lhe juízo de retratação, passo à nova apreciação do recurso extraordinário com agravo.



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido formulado em embargos à execução fiscal. Concluiu pela legalidade da multa imposta pela municipalidade, a partir da fiscalização realizada em Estação Rádio Base, tendo em conta os parâmetros previstos na Lei municipal nº 5.398, de 2002. Transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Nota-se, portanto, que o município tem autonomia para legislar sobre assuntos de natureza local, notadamente sobre planejamento e ordenamento do solo, obras civis, critérios de localização e construção de torres (inerentes ao uso e ocupação do solo urbano), estudo e planejamento referentes ao impacto ambiental da instalação da estação rádio base, de modo que a escolha da localização do terreno para instalação não prejudique a saúde dos munícipes, sem que para isso invada a competência privativa da União.



    (...)



    O auto de infração (fls. 60) indica que a autuação deu-se em razão do descumprimento do disposto no artigo 13 da Lei Municipal nº 5.398/2002, o qual dispõe sobre a apresentação de laudo radiométrico (fls. 225/226) para medição dos níveis de densidade de potência nos limites do imóvel, no seu entorno e nas edificações vizinhas, tratando-se, pois de assunto de natureza local, relativo à saúde dos munícipes.



     (e-doc. 13, p. 12; grifos acrescidos).



    9. Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020), examinando normatização semelhante, asseverou competir à União legislar sobre serviços de telecomunicação, já existindo a Lei nº 9.472, de 1997, que atribui à União o disciplinamento e a fiscalização dos serviços de telecomunicação, cabendo à Anatel a expedição de normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços, bem como a Lei nº 11.934, de 2009, que estabelece os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicações. Em razão disso, no controle concentrado, declarou inconstitucional a Lei nº 10.995, de 2001, do Estado de São Paulo, que versava sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular e estabelecia limite de emissão de radiação. Eis a síntese do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020; grifos nossos)



    10. Desse modo, é de rigor asseverar que a disciplina das formas de instalação das antenas de transmissão e os limites de radiação possíveis, efetivada na legislação municipal, acabaram por usurpar a competência legislativa privativa da União. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.316.382-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 578.287-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022)



    11. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, ante o reconhecimento da nulidade da multa administrativa aplicada à recorrente. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator